Tribunal: STF
Processo: AI 800530
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRABALHISTA. CONVENÇÃO COLETIVA. PRORROGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 614, § 3º , DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


1. Os princípios constitucionais aventados pela decisão recorrida não representam violação direta para a admissão do apelo extremo. 




2. A aferição da violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 




3. A convenção coletiva do trabalho e o cumprimento de suas cláusulas investe a Corte na sindicalidade de questões inviáveis à sua cognição. Precedentes: AI n. 750.752, Rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe de 27.5.09, e AI 657.925-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 14.9.07. 




4. In casu, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que: “(...) o julgador determinou o cumprimento de Clausula de Convenção Coletiva de Trabalho após o seu prazo de vigência. Entende-se violado o disposto no art. 614, § 3º, da CLT, haja vista que a condenação do Reclamado a satisfazer ao Sindicato-reclamante, a pena de 1 (um) salário mínimo a cada trabalhador que havia sido preterido do serviço, acabou prorrogando a vigência da convenção coletiva de trabalho, além daquela estabelecida em 24 (vinte e quatro) meses”. 




5. É cediço na Corte que a discussão sobre prorrogação de acordo coletivo de trabalho depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie e de interpretação de cláusulas contratuais, incindindo, in casu, o enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal de seguinte teor: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 




6. Agravo Regimental desprovido.